Tribunal: STF
Processo: ARE 1384539
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento nas alíneas "a" e "d" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "Apelação Cível Processual Civil e Administrativo - Servidor Público do Município de Igarapava ocupante do cargo de Agente de Desenvolvimento Infantil - Pretensão de perceber o piso salarial nacional da Lei Federal nº 11.738/08 - Sentença de improcedência - Recurso do autor - Desprovimento de rigor. 1. Da Preliminar - Cerceamento de defesa - Inocorrência - Desnecessidade de produção de novas - Dilação probatória inócua para o regular deslinde do feito, face à suficiência dos elementos constantes dos autos para a prolação de decisão segura e fundamentada - No tocante à colheita de provas, predomina a prudente atuação do magistrado no exame de sua pertinência ou não à formação do seu convencimento ante as circunstâncias do caso concreto, sobretudo em se tratando de controvérsia relativa a matéria essencialmente de direito Preliminar rejeitada. 2. Do Mérito - Percepção do piso mínimo nacional - Descabimento - Autor que ocupa cargo de Agente de Desenvolvimento Infantil o qual não se equipara ao de Magistério e, portanto, não pode acarretar o percebimento de igual vencimento - Impossibilidade de extensão de vantagem - Súmula Vinculante nº 37 do C. STF - Inteligência do art. 2º, § 2º, da Lei Federal nº 11.738/2008. 3. Oportuno destacar que quando a Lei Federal nº 11.738/2008 se refere a suporte pedagógico não está a se referir à também importante atividade desenvolvida pelo autor mas sim, àquelas funções superiores de coordenação e direção das atividades de Magistério Inteligência do art. 2º, § 2º, da Lei Federal nº 11.738/2008. 4. Honorários advocatícios de sucumbência que devem ser majorados na forma do art. 85, § 11º, do CPC, observada a gratuidade de Justiça de que beneficiário o autor. Sentença mantida - Preliminar rejeitada e Apelação desprovida."



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do art. 5º, LV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que a parte recorrente não indicou nas razões do recurso extraordinário em que consiste a suposta violação do permissivo constitucional apontado (alínea “d”), limitando-se a sustentar que houve ofensa a dispositivo constitucional, o que atrai a incidência da Súmula nº 284/STF, que assim dispõe: “É inadmissível o recurso extraordinário [ ] quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia". Nesse sentido, os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROGRAMA DE DESLIGAMENTO VOLUNTÁRIO. LEI 4.051/1986 DO ESTADO DO PIAUÍ. NECESSIDADE DE REEXAME DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS LOCAIS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280/STF. INTERPOSIÇÃO DE APELO EXTREMO COM BASE NA ALÍNEA C DO INCISO III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 284/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - Para dissentir do acórdão impugnado e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame das normas infraconstitucionais pertinentes, o que é vedado pela Súmula 280/STF. Precedentes. III - Apelo extremo com base na alínea c do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. É deficiente a fundamentação do recurso que não particulariza de que forma ocorreu a alegada ofensa à Constituição. Incidência da Súmula 284 do STF. IV - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC)” (RE nº 1.183.212/PI-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 13/5/19).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. AGENTE PENITENCIÁRIO ESTADUAL. PERCEPÇÃO DE ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. BASE DE CÁLCULO. LEI 6.772/2006 DO ESTADO DE ALAGOAS. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HIPÓTESE DA ALÍNEA C DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 284 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RE nº 896.468/AL-AgR, Primeira Turma, Rel. Luiz Fux, DJe de 20/5/19).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "O cargo de Agente de Desenvolvimento Infantil tem como função precípua de coadjuvante ao trabalho desenvolvido pelo Professor em sala de aula, consoante inteligência da Lei Municipal nº 49/2016.



    E, neste ponto, conquanto a exigência para o preenchimento da vaga seja o de possuir formação em Ensino Médio com Habilitação em Magistério, não confere isonomia com o Professor porque, como já dito, ostenta distinta atribuição e responsabilidade e constitui carreira autônoma no âmbito dos entes federados, inclusive no Município requerido.



    Somente poderá perceber o vencimento e vantagens correspondentes ao do Magistério Público o servidor que lograr aprovação em concurso público específico.



    Pretender-se a equiparação de vencimentos ao de Professor representaria, inclusive, burla ao concurso público.



    (...)



    Oportuno destacar que quando a Lei Federal nº 11.738/2008 se refere a suporte pedagógico não está a se referir à também importante atividade desenvolvida pelo autor mas sim, àquelas funções superiores de coordenação e direção das atividades de Magistério.



    Dispõe o art. 2º, § 2º, da Lei Federal nº 11.738/2008:



    (...)



    As atribuições do Agente de Desenvolvimento Infantil estão suficientemente delineadas na Lei Municipal nº 46/2016, conforme Anexo I, citado pelo próprio autor, que no entanto, tenta lhe dar extensão que a ela não correspondente.



    Trata-se de atribuições que, como dito, embora relevantes no oferecimento de um adequado serviço educacional pelo Município, não atividades de suporte direto ao Professor, auxiliando este na sua tarefa em sala de aula.



    O Agente de Desenvolvimento Infantil não se equipara a Professor de Educação Básica.



    E a circunstância de o Município de Igarapava estender o pagamento da vantagem Gratificação de Assiduidade também para os Agentes de Desenvolvimento Infantil não acarreta, como defende o autor, o reconhecimento da função de Magistério para efeitos de percebimento do almejado Piso Nacional."



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de maio de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente